Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712060-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO EMBARGADO: RLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 39319339) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator